Tribunal: TJDFT
Processo: 0006928-41.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006928-41.2018.8.07.0009 RECORRENTE: JORGINEI DE JESUS SOARES SIMFRORIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CULPABILIDADE. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO NEGATIVA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). ADEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. 1. Verificado que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime não foram consideradas desfavoráveis ao réu pela sentença, falta interesse recursal ao apelante quanto ao pleito de exclusão da análise negativa das referidas circunstâncias judiciais. 2. Na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência fixou entendimento segundo o qual se considera razoável o aumento à pena-base de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial desfavorável. 3. A reprimenda pecuniária deve guardar proporcionalidade em relação à pena corporal. 4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, defende a necessária aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena-base em razão dos maus antecedentes do réu. Ademais, pugna para que a pena final seja fixada no mínimo legal e para que o regime inicial de cumprimento da reprimenda seja o mais brando, em atenção ao princípio da proporcionalidade e das condições favoráveis contidas nos autos originários. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto às teses jurídicas aventadas pela parte insurgente, referentes ao uso da fração de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena-base em atenção aos maus antecedentes, à fixação da pena definitiva no mínimo legal e à imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "a ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado ou a que se tenha atribuído interpretação divergente impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal" (AgRg no AREsp 869.536/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe em 13/04/2016, e AgInt no AREsp 1958265/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/11/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que descabe dar seguimento ao apelo quanto à tese jurídica do uso da fração de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena-base, assim como da fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais brando, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PENA-BASE. INCREMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME MAIS GRAVOSO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) 4. A jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No presente caso, o aumento da sanção inicial em 1 ano e 9 meses por vetor considerado negativo não é desproporcional, tendo em vista o entendimento do STJ de que é razoável o uso da fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo cominados ao delito para o incremento da pena-base. Precedentes. 6. Embora o quantum da pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão, o registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o, "b", 3o, do CP. 7. Agravo regimental não provido (AgRg no EDcl no AREsp 1800443/PR, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 16/3/2022, grifou-se). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. LEI MARIA DA PENHA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269/STJ. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719 do STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 2. Na hipótese, apesar de ter sido imposta reprimenda inferior a 4 anos e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "c", do Estatuto Repressor. 3. Este Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 269, segundo a qual "é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 4. Agravo regimental não provido (AgRg no HC 611033/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/11/2020, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no HC 766559/SP, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 30/8/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à tese jurídica da necessária imposição da pena definitiva no mínimo legal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a mencionada pretensão da parte recorrente, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1969074/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 17/2/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005